Tribunal: TJES
Processo: 5000260-91.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME

APELADO: K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE GRANITO. VÍCIO REDIBITÓRIO. INUTILIZAÇÃO DO MATERIAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO FORNECEDOR. INEXIGIBILIDADE DAS PARCELAS FINAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por
S&C Gran Mineração Ltda.
contra sentença da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que
julgou improcedente
a ação de cobrança, relativa
às parcelas em aberto de contrato de compra e venda de blocos de granito
, em julgamento conjunto com ação redibitória,
reconhecendo a existência de vício nos blocos entregues.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir
se é devida a cobrança das duas últimas parcelas do contrato
, face ao reconhecimento de vícios nos blocos de granito entregues.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral produzida no processo conexo confirma que três blocos de granito foram entregues com trincas e sem substituição adequada, o que inviabiliza seu aproveitamento comercial e caracteriza inadimplemento parcial da fornecedora.

4. O art.
441 do Código Civil
garante ao comprador o direito de rejeitar a coisa quando o vício compromete sua utilidade, hipótese verificada no caso ao se constatar vício oculto que afeta a funcionalidade dos blocos.

5. O reconhecimento judicial de vício redibitório impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, justificando o abatimento proporcional do preço e a declaração de inexigibilidade das parcelas que representavam os blocos defeituosos.

6. Diante da inexistência de obrigação exigível, não há fundamento para a cobrança judicial dos valores pretendidos pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A existência de vício oculto que compromete a utilidade comercial dos blocos de granito autoriza o abatimento proporcional do preço e afasta a exigibilidade das parcelas correspondentes

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 441; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000260-91.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO PEREIRA RIBEIRO - ES33383-A
APELADO: K S J STONE MARMORES E GRANITOS EIRELI - ME
Advogados do(a) APELADO: DIEGO MOURA CORDEIRO - ES14478-A, EVERALDO VASQUES LOPES BUTTER - ES7770-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
S&C Gran Mineração Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança
ajuizada em face de
K S J Stone Mármores e Granitos Eireli – ME
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

O ponto nodal do presente recurso cinge-se à possibilidade de cobrança das duas últimas parcelas referentes à nota fiscal nº 21572/2021, oriundas do contrato de compra e venda de blocos de granito “Branco Siena”, firmado entre as partes.

De início, cumpre destacar que o negócio jurídico objeto desta ação é o mesmo discutido na
Ação Redibitória c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito e Cancelamento de Protesto
, processo nº 5006342-75.2021.8.08.0011, proposta pela ora apelada contra a apelante.

Em ambas as demandas, discutem-se os efeitos do mesmo contrato de compra e venda e os mesmos títulos representativos da obrigação — os boletos nº 21572/005 e 21572/006.

Em razão da conexão, o juízo de origem realizou julgamento conjunto das demandas e, acertadamente, reconheceu a existência de defeitos de fabricação em três dos blocos de granito, os quais inviabilizaram seu aproveitamento comercial pela contraparte, justificando o abatimento proporcional do preço e a declaração de inexigibilidade das parcelas correspondentes.

Com efeito, a prova oral produzida nos autos do processo em apenso confirmou a entrega de material trincado e a ausência de substituição adequada pela fornecedora, o que caracteriza inadimplemento parcial da obrigação assumida.

Dessa sorte, a existência de vício oculto na mercadoria entregue pela apelante impõe a resolução do contrato, com retorno ao
status quo ante,
e impossibilita a cobrança judicial dos valores das parcelas em correspondentes aos blocos defeituosos.

Em matéria de vício redibitório, o art. 441 do Código Civil confere ao comprador o direito de enjeitar a coisa recebida em virtude de contrato comutativo quando o defeito compromete a utilidade do bem adquirido. Foi exatamente o que reconheceu o juízo sentenciante, de forma fundamentada e alinhada à prova dos autos.

Assim, reconhecida a inexigibilidade dos boletos correspondentes às duas últimas parcelas do contrato, não há base jurídica para acolher a pretensão de cobrança.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO

os honorários advocatícios

para 12
% (
doze
por cento)
sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira